Tribunal: TJES
Processo: 5012656-23.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012656-23.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM BOTELHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. GEOLOCALIZAÇÃO, IP E COMPROVANTE DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MORAIS E INDÉBITO INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio de assinatura eletrônica com autenticação robusta (geolocalização, IP, selfie e envio de valores à conta do contratante), afasta-se a alegação de contratação fraudulenta.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exime o fornecedor de demonstrar a validade da contratação, o que, no caso, foi cumprido satisfatoriamente.

3. Inexistente a falha na prestação do serviço, não se cogita a restituição em dobro dos valores nem a condenação por danos morais, pois ausente ilicitude.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012656-23.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDA: JOAQUIM BOTELHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. GEOLOCALIZAÇÃO, IP E COMPROVANTE DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MORAIS E INDÉBITO INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio de assinatura eletrônica com autenticação robusta (geolocalização, IP, selfie e envio de valores à conta do contratante), afasta-se a alegação de contratação fraudulenta.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exime o fornecedor de demonstrar a validade da contratação, o que, no caso, foi cumprido satisfatoriamente.

3. Inexistente a falha na prestação do serviço, não se cogita a restituição em dobro dos valores nem a condenação por danos morais, pois ausente ilicitude.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

I. CASO EM EXAME

1. O Banco Itaú Consignado S.A

interpôs Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Joaquim Botelho, na qual
o autor alegou ter sido surpreendido com a cobrança de empréstimo consignados que não reconhece, no valor total de
R$ 2.115,30 dois mil, cento e quinze reais e trinta centavos), pelo que requereu
a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. Sobreveio a r. sentença de ID 14837282 que reconheceu a inexistência de contratação do empréstimo consignado pelo autor, declarando indevidos os descontos realizados unilateralmente pela instituição financeira em seu benefício previdenciário. Considerou configurada a falha na prestação do serviço e a prática abusiva da ré, impondo-lhe a restituição em dobro do valor descontado (
R$
4.487,00), acrescido de juros e correção, autorizada a compensação do valor efetivamente recebido de R$ 2.350,57, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante do prejuízo causado sobre verba de caráter alimentar.

3. O recorrente, em suas razões, alega ausência de pretensão resistida, por não ter buscado solução extrajudicial antes de ajuizar a ação. No mérito, sustenta validade do contrato e da assinatura. Afirma ser incabível a restituição em dobro, pois não teria praticado nenhuma ilegalidade, e que não há que se falar em restituição, já que os empréstimos foram devidamente contratados pela Recorrida. Impugna também a condenação por danos morais, sustentando tratar-se de mero aborrecimento, sem demonstração de efetivo prejuízo à honra ou dignidade do consumidor. Subsidiariamente, requer a indenização do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia central reside em determinar a
validade do contrato de empréstimo consignado
, supostamente celebrado por meio digital em nome da parte recorrida, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

5. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) se os descontos indevidos ensejam a
restituição em dobro
ou apenas de forma simples; (ii) se a conduta da instituição financeira gera
dano moral indenizável
ou configura mero aborrecimento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

7. O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante biometria facial e envio de documentos pessoais. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera captura de fotografia, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

8. Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

9. A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

10.Além disto, a prova da contratação deve vir acompanhada de outros elementos, a fim de comprovar a ocorrência da transação e aceite dos termos contratados.

11.No presente caso, se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado o empréstimo consignado em discussão.
A Recorrente acostou aos autos o contrato constando a informação de que o contrato teria sido assinado eletronicamente e certificado pela BRy Tecnologia no campo das assinaturas (ID 14837262).
Mais à frente, no
ID 14837266 consta o relatório das assinaturas com os eventos e a homologação pelo ICP-Brasil,
com a localização de latitude e longitude do local onde foi feita a assinatura pelo Autor/Recorrido.

13. Ao conferir a
latitude e longitude
constantes no referido documento, verifica-se que este
é condizente com o endereço da parte Autora/Recorrida
. Além disso, consta no I
D 14837264 o comprovante de envio de crédito na conta da parte Recorrida.

14.Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), de modo que competia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a efetiva contratação e os termos do contrato, o que efetivamente fez no presente caso.

15.Presente a prova da contratação válida,
resta caracterizada a excludente de responsabilidade do fornecedor
(art. 14, §3º, do CDC).

16.Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a necessidade de reforma da r. sentença, haja vista a comprovação da contratação do empréstimo e recebimento de valores pela parte autora/Recorrida, tendo sido demonstrado de forma clara a vontade do consumidor em realizar a contratação do empréstimo, consoante entendimento deste C. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005786-28.2022.8.08 .0047 APTE: BANCO PAN S.A APDO: EDVALDO FERREIRA DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR . ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença . Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3 . Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 4.
O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
5 . Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido . Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005786-28.2022.8 .08.0047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 14/12/2023)

17. Portanto, sem mais delongas, considerando-se que em se tratando de relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, observa-se que a parte requerida comprovou a ocorrência de fato extintivo do direito autoral, diante da apresentação do conjunto probatório acima relacionado, deixando explícita a ocorrência da contratação e ciência de que se tratava de cartão de crédito diante de sua utilização.

18. Restando demonstrada a regularidade da contratação e inexistindo falha na prestação de serviços, improcedentes os pedidos de restituição em dobro, assim como reparação de danos morais, eis que não comprovada a existência de falha na prestação de serviços ou nulidade em sua contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença
in totum
, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Diante do provimento do recurso, sem honorários, na forma do art. 55 da LJE
.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica, ainda que realizada fora do padrão qualificado do ICP-Brasil, pode ter força probatória suficiente quando acompanhada de múltiplos elementos de autenticação (como IP, geolocalização, selfie e envio de valores), conforme precedente do STJ (REsp 2.150.278/PR).

2. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a validade do contrato alegadamente não reconhecido pelo consumidor. Uma vez cumprido esse encargo, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, I e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005786-28.2022.8 .08.0047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 14/12/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)